Tribunal: TJMT
Processo: 0005705-31.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005705-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.937.288/0002-10 (APELADO), ROBERTO UMEKITA DE FREITAS HENRIQUE - CPF: 213.861.348-80 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO - CPF: 736.901.638-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DOS SANTOS - CPF: 299.493.358-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 928.312.738-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E PROVEU DO 1º APELO. O 2º APELO NÃO CONHECIDO POR DUPLICIDADE.
E M E N T A

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EXEQUENTE – ARTIGO 90, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE.

Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, quando a Fazenda Pública exequente reconhece a defesa formulada pela parte Executada em Embargos à Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0005705-31.2016.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis,
que julgou extinto os Embargos à Execução Fiscal, sem resolução do mérito, ante a perda do objeto deste, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e artigo 26, da Lei n. 6.830/80, bem como, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8665567, requerendo apenas a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados, ao argumento de que a Fazenda Pública Estadual reconheceu a procedência dos pedidos dos executados e cancelou a CDA, conforme dispõe o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação de Contrarrazões ao presente recurso.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020